Tribunal: TJES
Processo: 5004733-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004733-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: SEBASTIANA MARTINS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência pátria compreende a oposição de embargos à execução em lugar de impugnação ao cumprimento de sentença configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade.

2.
É que a impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC) e os embargos à execução (art. 914 do CPC) são institutos jurídicos distintos, com requisitos e hipóteses de cabimento próprios (TJRS; AI 5033601-28.2025.8.21.7000; Charqueadas; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Roberto José Ludwig; Julg. 09/04/2025; DJERS 16/04/2025).

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG
contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado
SEBASTIANA MARTINS, rejeitou a petição denominada “embargos à execução” em razão da inadequação da via.

Aduz a parte recorrente, em suma, que a petição por ele apresentada
“embora intitulada “embargos à execução", foi protocolada de forma tempestiva e nos próprios autos do cumprimento de sentença, em estrita observância ao rito previsto para a impugnação ao cumprimento de sentença”.

Requer, assim, o provimento do recurso para que, aplicando-se o princípio da fungibilidade, seja recebida a petição de origem como impugnação ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões no id. 13354668 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004733-51.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG

AGRAVADA: SEBASTIANA MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG
contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado
SEBASTIANA MARTINS, rejeitou a petição denominada “embargos à execução” em razão da inadequação da via.

Aduz a parte recorrente, em suma, que a petição por ele apresentada
“embora intitulada “embargos à execução", foi protocolada de forma tempestiva e nos próprios autos do cumprimento de sentença, em estrita observância ao rito previsto para a impugnação ao cumprimento de sentença”.

Requer, assim, o provimento do recurso para que, aplicando-se o princípio da fungibilidade, seja recebida a petição de origem como impugnação ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões no id. 13354668 pelo desprovimento do recurso.

Como cediço, o princípio da fungibilidade, no contexto legal, permite que um recurso erroneamente interposto (ou seja, um recurso que não era o correto) seja considerado como o recurso adequado para impugnar uma decisão judicial.

No caso, o agravante apresentou
embargos à execução
quando, em verdade, a petição adequada seria a
impugnação ao cumprimento de sentença
.

Nessa toada de raciocínio, tal como entendido pelo julgador primevo, a jurisprudência pátria compreende a oposição de embargos à execução em lugar de impugnação ao cumprimento de sentença configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

É que a impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC) e os embargos à execução (art. 914 do CPC) são institutos jurídicos distintos, com requisitos e hipóteses de cabimento próprios (TJRS; AI 5033601-28.2025.8.21.7000; Charqueadas; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Roberto José Ludwig; Julg. 09/04/2025; DJERS 16/04/2025).

Nesse sentido, ainda, cito:

(...) I. Possibilidade de manejo dos embargos à execução em substituição à impugnação ao cumprimento de sentença; II. Configuração da inépcia da inicial por inadequação da via eleita; III. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. III. Razões de decidir: A análise do recurso evidencia a inadequação da via eleita, uma vez que o instrumento jurídico cabível para defesa em sede de cumprimento de sentença é a impugnação prevista no
artigo 525 do código de processo civil
, sendo os embargos à execução exclusivos para execuções fundadas em título executivo extrajudicial. A jurisprudência dominante desta corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tal equívoco configura erro grosseiro, insuscetível de correção pela fungibilidade processual. Assim, mantêm-se os fundamentos da sentença que indeferiu a petição inicial pela inadequação da via eleita. lV. Dispositivo: Recurso desprovido. Leis relevantes citadas: Código de processo civil, arts. 525, §1º, 914, 932, VIII; ritjrs, art. 206, XXXVI; Decreto-Lei nº 4.657/1942, art. 3º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, agint no RESP 1.804.717/DF, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, j. 30/09/2019, dje 03/10/2019; TJRS, apelação cível nº 50012199220248210023, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Carla patricia boschetti marcon, j. 13/11/2024; TJRS, apelação cível nº 50035550820238210087, 8ª Câmara Cível, Rel. Des. Ricardo Moreira lins pastl, j. 21/06/2024; TJRS, agravo de instrumento nº 50548260720258217000, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Fabiana zilles, j. 10/03/2025. (TJRS; AC 5013594-12.2023.8.21.0072; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Fabiane Borges Saraiva; Julg. 13/04/2025; DJERS 13/04/2025)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)